Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OITIVA DA FAZENDA. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
1. Na hipótese, não há que se falar em prejuízo à embargante, tampouco em nulidade da sentença diante da manutenção da exceção de pré-executividade após a extinção dos embargos à execução sem exame do mérito. 1.1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. “1 - Não ilide a presunção de legitimidade das Certidões da Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, porquanto atendem aos requisitos legais, sendo certo que a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda está em perfeita consonância as disposições da legislação tributária (art. 135 do CTN), mormente quando os débitos fiscais se referem a período em que a agravante ainda integrava o quadro societário da devedora principal.2 - Nos termos do REsp 1104900/ES, que tramitou sob o rito do recurso repetitivo, a discussão para afastar responsabilidade tributária do sócio da pessoa jurídica devedora, por meio da efetiva comprovação de falta de responsabilidade pelos atos de gestão ensejadores do débito fiscal, em face da necessidade de ampla dilação probatória, não é cabível em sede exceção de pré-executividade (..)”(TJDFT, Acórdão 1032056, 07047581920178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. “8. ‘É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.’ (AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/6/2021). ( )”(AgInt no AREsp n. 2.019.836/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022.). 3.1. Na hipótese, a embargante sequer demonstrou hipossuficiência econômica quando instada, razão de não se poder reconhecer qualquer inconstitucionalidade na exigência da garantia do juízo.
4. Alegada prescrição intercorrente do débito executivo, matéria de ordem pública, instado a se manifestar (artigo 9o e 10, CPC0, o DISTRITO FEDERAL, nesta sede, reconheceu a prescrição intercorrente do débito cobrado na Certidão de Dívida Ativa. Assim, o feito de execução fiscal n. 0048894-23.2009.8.07.0001 deve ser extinto.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido.